Tribunal: TJPA
Processo: 0809919-08.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809919-08.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MIGUEL DOS SANTOS ALFAIA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809919-08.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANTONIO ERICK DE SOUZA PACHECO

PACIENTE:
JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS ALFAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E CONCRETUDE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de revogação da prisão preventiva decretada na sentença condenatória, alegando ausência de fundamentação idônea e contemporânea, requerendo liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se se a prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP, com demonstração concreta e cumulativa de fatos novos ou contemporâneos, ou se cabe sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional, exigindo fundamentação concreta e individualizada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, com observância ao § 2º do art. 312, que impõe motivação baseada em fatos novos ou contemporâneos.

4. No caso concreto, o paciente respondeu solto ao processo desde 24/04/2023, comparecendo regularmente aos atos, sem evasão, ameaças ou interferência probatória, com apresentação espontânea ao mandado prisional em 31/03/2026. A decretação na sentença de 17/02/2026, fundada em gravidade concreta, reiteração, parentesco e consequências psicológicas à vítima – elementos conhecidos desde o início –, carece de contemporaneidade, não justificando a segregação cautelar após o encerramento da instrução.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica: réu que responde solto deve permanecer em liberdade pós-condenação, salvo novos elementos concretos (HC 467.645/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 27/11/2018). A custódia não pode antecipar pena nem decorrer de gravidade abstrata, preservando a presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

6. Ausente demonstração individualizada da insuficiência de medidas cautelares (art. 319, CPP), impõem-se: a) comparecimento periódico em juízo; b) proibição de contato com vítima e familiares; c) proibição de ausência da comarca sem autorização; d) recolhimento domiciliar noturno e em folgas; e) monitoração eletrônica, se disponível, com revogação por descumprimento (art. 282, § 4º, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva de JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS ALFAIA, substituindo-a pelas medidas acima, com expedição de alvará de soltura.

Tese de julgamento
: A prisão preventiva decretada em sentença condenatória, após três anos de resposta solta ao processo sem incidentes, exige fatos novos e contemporâneos para justificar a segregação, sob pena de violação aos arts. 312 e 315 do CPP; cabe substituição por medidas cautelares concretas e individualizadas quando ausente risco atual.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, § 2º, 315, 319 e 282, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: HC 467.645/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2018; HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/08/2024; HC nº 798.732/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
PARCIAL PROVIMENTO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 01 de junho de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809919-08.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANTONIO ERICK DE SOUZA PACHECO

PACIENTE:
JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS ALFAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de
liminar
, impetrado por advogado constituído em favor de
JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS ALFAIA
,
com fulcro no artigo 5º, LXVIII e arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal
, apontando como autoridade coatora o juízo da
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves-PA
, nos autos nº
0800066-47.2023.8.14.0010.

Narra o impetrante que o paciente tomou conhecimento do mandado de prisão preventiva, apresentando-se de maneira espontânea na delegacia do município de Melgaço no dia 31/03/2026, pela suposta prática do art. 217-A, c/c art.226, II, do CPB, tendo como vítima sua sobrinha.

Alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, tendo em vista que durante a tramitação processual, o paciente não se furtou à aplicação da lei penal, nem embaraçou a instrução criminal, não registrou comportamento de fuga, nem praticou qualquer ato concreto apto a demonstrar risco atual à ordem pública ou à regularidade do processo, configurando indevida antecipação de pena.

Sustenta ainda ausência de contemporaneidade dos fatos alegados ou ainda fatos novos que justifiquem a autorização da decretação da medida extrema.

Afirma a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista o paciente possuir filho menor de 3 (três) anos de idade, e de que sua esposa está no nono mês de gravidez, situação esta que coloca o paciente como único capaz e imprescindível aos cuidados de seu filho.

Por tais motivos, alega o constrangimento ilegal, pugnando pela concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, com a revogação da prisão e expedição do alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a medida liminar requerida pelo impetrante, em seguida determinando pedido de informações da autoridade coatora, e após ao Ministério Público para manifestação (id.35948797).

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas aos autos (id.36032185), nos seguintes termos:

“(...)

I – Síntese dos fatos e da acusação

Segundo narra a exordial acusatória ofertada pela Promotoria de Justiça da Comarca de Breves (ID 87296655), o paciente, identificado como tio paterno da vítima, teria praticado, entre os anos de 2017 e 2018, atos libidinosos de forma continuada contra a menor A.R.A., que contava com 10 anos de idade à época dos fatos.

Os episódios teriam ocorrido na residência dos avós paternos da vítima, localizada no Rio Tajapuruzinho, zona rural do Município de Breves, nas ocasiões em que o avô saía para trabalhar e a avó repousava após o almoço. De acordo com a denúncia, o acusado passou progressivamente de conversas a carícias e investidas físicas, sempre exigindo sigilo da criança, intimidando-a para que não relatasse os fatos.

A vítima somente revelou os abusos anos depois, ao escrever uma carta dirigida à sua tia paterna, Patrícia Rodrigues dos Santos, que notou nos braços da adolescente marcas de automutilação com instrumento cortante. As lesões foram confirmadas pelo Auto de Exame de Corpo de Delito constante dos autos, e o acompanhamento psicológico atestou quadro de depressão, ansiedade e comportamentos autolesivos decorrentes do trauma.

O Exame Sexológico não identificou sinais de penetração vaginal ou anal, circunstância que, contudo, não afasta a configuração típica do delito, dado que os atos libidinosos praticados independem da conjunção carnal para consumação do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 24 de abril de 2023 (ID 91506519).

II – Causa da medida constritiva de liberdade

A prisão preventiva do paciente foi decretada por ocasião da prolação da sentença condenatória, em 17 de fevereiro de 2026 (ID 167944305).

Registre-se que o pedido de custódia cautelar havia sido formulado pelo Ministério Público já na cota ministerial que acompanhou a denúncia, sem que houvesse apreciação do requerimento durante a fase instrutória.

A sentença, ao enfrentar o pedido cautelar antes adiado, fundamentou a segregação na materialidade e a autoria delitivas encontravam-se plenamente comprovadas; a gravidade concreta do fato revelava-se pela reiteração das condutas abusivas perpetradas por aproximadamente um ano contra uma criança de 10 anos de idade; o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente era evidente, notadamente em razão do vínculo de parentesco com a vítima (tio paterno) e da proximidade geográfica entre as residências dos envolvidos, fatores que, no entendimento do juízo sentenciante, agravariam o temor da ofendida e dificultariam o seu pleno restabelecimento psicológico; as consequências severas do crime, consubstanciadas no quadro de depressão, ansiedade e episódios de automutilação, reforçavam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida; e, diante desse cenário de vulnerabilidade e da persistência delitiva demonstrada, as medidas cautelares diversas da prisão mostravam-se insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social.

O decreto preventivo baseou-se nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 31 de março de 2026 (ID 172395282).

Atualmente, o paciente encontra-se custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Ananindeua – UCR Ananindeua, sob o INFOPEN nº 441921.

III – Antecedentes, conduta social e personalidade do paciente Conforme certidão judicial negativa (ID 86008938), não constava, até aquela data, registro de condenação criminal com trânsito em julgado em nome do paciente.

IV – Lapso temporal da custódia

O paciente encontra-se privado de liberdade desde 31 de março de 2026, data do efetivo cumprimento do mandado de prisão preventiva em Melgaço/PA.

Assim, da data do recolhimento ao cárcere até a presente data de 30 de abril de 2026, o paciente já cumpre aproximadamente trinta dias de custódia cautelar.

Ressalte-se que o processo tramitou integralmente com o acusado em liberdade desde o recebimento da denúncia, em 24 de abril de 2023, passando pela citação em 8 de setembro de 2023, pela apresentação da resposta à acusação em 10 de fevereiro de 2024 e pela realização da audiência de instrução e julgamento em 3 de setembro de 2025, sem que a segregação cautelar tivesse sido reputada necessária pelo juízo ao longo de toda essa tramitação.

V – Fase processual atual

A sentença condenatória foi prolatada em 17 de fevereiro de 2026 (ID 167944305) e, em 31 de março de 2026, o paciente foi pessoalmente intimado de seu teor, declarando expressamente o desejo de recorrer.

Em 14 de abril de 2026, protocolaram recurso de apelação com as respectivas razões (ID 173376447), pleiteando, em síntese: a absolvição do paciente por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, o afastamento ou a redução da continuidade delitiva; a revisão da dosimetria da pena, com afastamento das vetoriais negativas da culpabilidade e das consequências do crime; e, ainda, a revogação da prisão preventiva com direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Em 15 de abril de 2026, a secretaria lançou ato ordinatório (ID 173496897) intimando o apelado, o Ministério Público, para apresentar contrarrazões no prazo legal. O processo encontra-se, portanto, na fase recursal de primeiro grau, aguardando a manifestação ministerial para posterior remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VII – Considerações finais

Encaminham-se, portanto, as informações solicitadas, de maneira técnica e fiel aos documentos constantes nos autos, nos termos do art. 1º da Resolução nº 004/2003-TJPA.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se
pela
CONHECIMENTO
do habeas corpus, e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
.

É o relatório

VOTO

V O T O

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de
constrangimento ilegal em virtude de ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade na decisão que impossibilitou o direito do paciente recorrer em liberdade, devendo ser aplicado o benefício da liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente.

A ordem deve ser parcialmente concedida.

Inicialmente, cumpre consignar que a prisão preventiva constitui medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a presença cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Na hipótese em exame, verifica-se que o paciente respondeu ao processo em liberdade desde o recebimento da denúncia, ocorrido em 24/04/2023, tendo sido regularmente citado, apresentado resposta à acusação, comparecido aos atos processuais e permanecido submetido à jurisdição estatal durante toda a instrução criminal, sem notícia de tentativa de fuga, ameaça à vítima, interferência na colheita da prova ou descumprimento de determinações judiciais.

A prisão preventiva somente foi decretada na sentença condenatória proferida em 17/02/2026, quando já encerrada a instrução criminal, sob fundamento de garantia da ordem pública e proteção da vítima, em razão da gravidade concreta do delito, da reiteração das condutas, do vínculo de parentesco e das consequências psicológicas suportadas pela ofendida.

Embora a fundamentação adotada pela autoridade coatora revele a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, especialmente diante da natureza do delito e das consequências psíquicas experimentadas pela vítima, entendo que os elementos apontados não se mostram suficientes, no caso concreto, para justificar a manutenção da medida extrema.

Isso porque as circunstâncias utilizadas para embasar a custódia cautelar já eram integralmente conhecidas desde o início da persecução penal, inexistindo demonstração de fato novo ou contemporâneo apto a evidenciar agravamento do quadro cautelar a justificar a decretação da prisão apenas após a prolação da sentença.

O §2º do art. 312 do CPP é expresso ao exigir motivação fundada em fatos novos ou contemporâneos que demonstrem concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, entretanto, o paciente permaneceu solto durante toda a tramitação processual, por aproximadamente três anos, sem que sua liberdade fosse reputada incompatível com a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Ademais, consta dos autos que, ao tomar conhecimento do mandado prisional, o paciente apresentou-se espontaneamente à autoridade policial em 31/03/2026, circunstância que enfraquece a alegação de risco de evasão ou de descumprimento da aplicação da lei penal.

Também merece relevo o fato de que a instrução criminal já se encontra encerrada, inexistindo risco concreto de interferência probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu que respondeu solto à ação penal deve, em regra, permanecer em liberdade após a sentença condenatória, salvo se sobrevier fundamentação cautelar concreta apta a justificar a alteração do status libertatis.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência desta Corte, aquele que respondeu solto à ação penal assim deve permanecer após a condenação em primeira instância, se ausentes novos elementos que justifiquem a alteração de sua situação.” (HC 467.645/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a prisão preventiva não pode decorrer automaticamente da gravidade abstrata do delito ou da mera prolação de sentença condenatória, exigindo-se demonstração concreta da necessidade da segregação cautelar.

Embora não se minimize a gravidade dos fatos reconhecidos na sentença condenatória, a custódia cautelar não pode assumir natureza de antecipação de pena, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Outrossim, verifica-se que a decisão impugnada não demonstrou, de forma individualizada, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, limitando-se a afastá-las genericamente.

Nesse contexto, entendo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se adequada e suficiente ao caso concreto, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente, da inexistência de antecedentes criminais e da ausência de demonstração concreta de risco atual decorrente de sua liberdade.

Assim, sugiro suficientes e adequadas as seguintes medidas cautelares:

a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades;

b) proibição de manter contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio;

c) proibição de ausentar-se da comarca de residência sem autorização judicial;

d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

e) monitoração eletrônica, se disponível.

O descumprimento injustificado de qualquer das medidas impostas poderá ensejar nova decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, do CPP.

EXPEÇA-SE
o
ALVARÁ DE SOLTURA
ao paciente
JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS ALFAIA,
brasileiro, Solteiro, trabalhador rural, inscrito no nº 033.600.922-57, e no RG nº 5424440, residente e domiciliado próximo a vila Monte das Oliveiras, Rio Tajapuruzinho, CEP 68490-000, no município de Melgaço.

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para revogar a prisão preventiva do paciente
JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS ALFAIA
, substituindo-a pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo de origem, expedindo-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém,
01
de junho de 2026.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026